Tribunal: TJSP
Processo: 0024884-98.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Averbação / Contagem de Tempo Especial
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Mandado de segurança. Distribuição no foro da sede da autoridade apontada como coatora. Determinação, de ofício, de redistribuição ao foro de domicílio da impetrante. Desacerto da medida. Critério de competência territorial, de natureza relativa, indeclinável de ofício. Súmula no 33 do C. Superior Tribunal de Justiça. Precedentes desta C. Câmara Especial.

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Mandado de segurança. Distribuição no foro da sede da autoridade apontada como coatora. Determinação, de ofício, de redistribuição ao foro de domicílio da impetrante. Desacerto da medida. Critério de competência territorial, de natureza relativa, indeclinável de ofício. Súmula no 33 do C. Superior Tribunal de Justiça. Precedentes desta C. Câmara Especial. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de São João da Boa Vista, ora suscitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível
no 0024884-98.2020.8.26.0000, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é
suscitante MM JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA JUDICIAL DE ESPÍRITO
SANTO DO PINHAL, é suscitado MM JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL
DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente
o conflito de competência para declarar a competência do Juízo da 3a Vara
Cível de São João da Boa Vista, ora suscitado. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES
COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ISSA AHMED
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0024884-98.2020.8.26.0000 - Voto no 26.300
2
Voto no: 26.300
Conflito de Competência no: 0024884-98.2020.8.26.0000
Comarca: São João da Boa Vista
Suscitante: Juízo da 2a Vara Judicial da Comarca de Espírito Santo do
Pinhal
Suscitado: Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de São João da Boa Vista
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Mandado de
segurança. Distribuição no foro da sede da autoridade apontada
como coatora. Determinação, de ofício, de redistribuição ao foro
de domicílio da impetrante. Desacerto da medida. Critério de
competência territorial, de natureza relativa, indeclinável de
ofício. Súmula no 33 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Precedentes desta C. Câmara Especial. Conflito julgado
procedente. Competência do Juízo da 3a Vara Cível da
Comarca de São João da Boa Vista, ora suscitado.
Cuida-se de conflito negativo de competência instaurado
pelo JUÍZO DA 2a VARA JUDICIAL DA COMARCA DE ESPÍRITO
SANTO DO PINHAL em face do JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA
COMARCA DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA, nos autos do mandado de
segurança impetrado por Marcia Helena dos Reis contra ato da Dirigente
Regional de Ensino da Diretoria de Ensino de São João da Boa Vista.
Processado o incidente, foi designado o Juízo suscitado
para apreciar, em caráter provisório, as medidas urgentes (fl. 05).
É O RELATÓRIO.
Nos termos do artigo 66, inciso II, do Código de
Processo Civil vigente, está configurado o conflito negativo de competência.
Cuida-se, conforme o já relatado, de mandado de
segurança impetrado por Marcia Helena dos Reis contra ato dito coator
praticado pela Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino de São
João da Boa Vista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0024884-98.2020.8.26.0000 - Voto no 26.300
3
A impetrante, domiciliada no Município de Santo
Antônio do Jardim, ajuizou o writ na Comarca de São João da Boa Vista, local
de sede da autoridade apontada como coatora.
Ao receber os autos, o Juízo da 3a Vara Cível de São
João da Boa Vista, ao qual livremente distribuído o feito, declinou da
competência, e ordenou a redistribuição do feito à Comarca de Espírito Santo
do Pinhal, em cuja área está jurisdicionado o Município de Santo Antônio do
Jardim, local de domicílio da autora.
Com o aporte do feito na 2a Vara Judicial da Comarca de
Espírito Santo do Pinhal, o Juízo respectivo, recusando a competência, fez
instaurar o presente incidente.
E razão assiste ao Juízo suscitante.
O parágrafo único do artigo 52 do Código de Processo
Civil, usado como lastro normativo pelo Juízo suscitado para fundamentar a
recusa da competência, apenas confere à parte que demandar o Estado (strictu
sensu) a faculdade de propor a ação no seu domicílio, no local de ocorrência
do ato ou fato originador da demanda, no local de situação da coisa ou na
capital do Ente Federado.
Note-se que, dentre tais possibilidades, todas de natureza
territorial, a impetrante optou por demandar a autoridade coatora no local de
ocorrência do ato coator.
Seja como for, tal qual já pontuado, o critério de fixação
de competência, no caso, é territorial, e, consequentemente, de natureza
relativa, não podendo ser declarada de ofício, a teor do que dispõe a Súmula no
33 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Dessa forma, não poderia o juízo suscitado declinar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0024884-98.2020.8.26.0000 - Voto no 26.300
4
sua competência, determinando de ofício a redistribuição do feito para a
Comarca de Espírito Santo do Pinhal, local de domicílio da impetrante.
Sobre o tema, colham-se, mutatis mutandis, precedentes
desta C. Câmara Especial:
“CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. MANDADO
DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO DELEGADO DE
POLÍCIA TITULAR DA DELEGACIA DE MAIRIPORÃ.
Remessa do feito para Capital. Competência do juízo do
local da sede da autoridade coatora. Competência
territorial, de natureza relativa, indeclinável de ofício.
Súmula no 33 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Competência do Juiz suscitado da 1a Vara Judicial de
Mairiporã”
[Conflito
de
Jurisdição
no
0042964-47.2019.8.26.0000; Relator: Des. Dimas Rubens
Fonseca (Pres. da Seção de Direito Privado); Câmara
Especial; TJSP; j.: 09/03/2020; registro: 09/03/2020]
“Conflito Negativo de Competência
Mandado de
Segurança para anulação de ato administrativo
Feito
originariamente distribuído ao suscitado
Remessa "ex
officio" determinada, à consideração da sede funcional da
autoridade coatora
Inadmissibilidade
Aplicação
analógica do disposto nos artigos 64 e 65 do CPC

Competência de natureza relativa Incidência da Súmula 33
do C. STJ Precedente desta C. Câmara Especial Conflito
acolhido
Competente o suscitado (3a Vara Cível da
Comarca de Santa Barbara D'Oeste)” (Conflito de
competência cível no 0031294-46.2018.8.26.0000; Relator:
Des. Renato Genzani Filho; Câmara Especial; TJSP; j.:
24/09/2018; registro: 25/09/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0024884-98.2020.8.26.0000 - Voto no 26.300
5
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o conflito de
competência para declarar a competência do Juízo da 3a Vara Cível de São
João da Boa Vista, ora suscitado.
ISSA AHMED
RELATOR